Tribunal: STF
Processo: AI 590103
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO
   INSCRITO NO ART. 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, DE UM LADO, E OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO, DE OUTRO - CONTENCIOSO DE MERA
   LEGALIDADE - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
   extraordinário. Precedentes.
- A alegação de desrespeito ao
   postulado do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), por
   depender de exame prévio e necessário da legislação comum, pode
   configurar, quando muito, situação caracterizadora de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só
   por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
   Precedentes.